Tribunal: TJMT
Processo: 0002173-49.2017.8.11.0024
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002173-49.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE MACAPA - CDL - CNPJ: 05.964.127/0003-06 (APELANTE), ROBERTO ARMOND FERREIRA DA SILVA - CPF: 134.456.718-50 (ADVOGADO), ROSINHA AVELINO DE PINHO - CPF: 241.242.571-04 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - APONTAMENTO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ORGÃO MANTENEDOR - SÚMULA 359 DO STJ - HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11o, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
(Súmula 359 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral julgada parcialmente procedente, com a condenação da ré ao pagamento de R$4.000,00, além de arcar com as custas e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante defende que a sentença não está fundamentada, o que afronta os 489, § 1o, inciso IV, do CPC e o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, e que o Frigorífico FBS é o responsável pelo apontamento desabonador, atuando gestora desse tipo de informação.

Ressalta que agiu em regular exercício de direito ao encaminhar a notificação prévia ao endereço fornecido pelo credor.

Pugna pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões no ID n°. 108334950.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Não se verifica ausência de razões de decidir na sentença, mas apenas resultado diverso do esperado pela apelante.

O sentenciante de origem julgou o caso procedente porque o credor originário não foi minimamente identificado no extrato de negativação, atraindo a incidência da teoria da asserção. Reforçam as conclusões do
decisum
o fato de notificação prévia (art. 43, §2°, do CDC) ter sido enviada para endereço diverso.

Conforme a Súmula 359 do STJ,
cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
.

E o documento de fl. 13 do ID no. 108333638 mostra que, em consulta realizada em 13/02/2017, o apelante verificou a existência de débito no valor de R$ 782,30 registrado em seu nome, sendo indicado como credor apenas a sigla FSB.

Além dessa falta de clara informação a respeito do responsável pelo apontamento desabonador (art. 6o, inciso III, do CDC), de fato a apelante não mostrou ter sido o “Frigorífico O Garantido” o responsável pela remessa da correspondência para o endereço descrito na fl. 55 do ID no. 108333638.

No ponto, portanto, a postura da apelante diverge da orientação jurisprudencial firma pelo STJ no Recurso Repetitivo no. 1.083.291/RS, e justifica a sua responsabilização civil pela injustificada ofensa à honra da apelada.

Desse modo, com amparo no art. 373, inciso II, do CPC, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Mesmo que a empresa tenha de providenciar a exclusão do apontamento desabonador depois da distribuição desta demanda, ele permaneceu por algum tempo, o que caracteriza a violação aos direitos de personalidade.

O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Assim, os R$4.000,00 estabelecidos na sentença estão abaixo da quantia estipulada nesta Corte e no STJ em casos em que há cobrança indevida, e por isso devem ser mantidos visto que atenuam com justiça os inconvenientes sofridos pela autora, sem lhe causar o enriquecimento injustificado, e também inibem a ré de persistir na conduta reprovável.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA
. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
A notificação prévia de que trata o art. 43, § 2o, do CDC, como condição de procedibilidade para a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, dispensa a efetiva comprovação da ciência do destinatário, por meio de aviso de recebimento (AR). Isso, porque a referida notificação considera-se cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor
(REsp 1.083.291/RS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC). (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n°. 655.734/MG, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 18/08/2015, DJe de 02/09/2015, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE MAUS PAGADORES E INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES E DA PRÉVIA COMUNICAÇÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO ÓRGÃO ARQUIVISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TESE QUE NÃO MERECE ALBERGUE. ÓRGÃO ARQUIVISTA QUE É LEGÍTIMO PARA RESPONDER A PRESENTE ACTIO, FUNDADA TAMBÉM NA AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. O órgão arquivista possui legitimidade para figurar no polo passivo em que se discute a responsabilidade pela negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, porquanto, nesses casos, há responsabilidade solidária entre o órgão que procedeu o cadastro com aquele que solicitou o registro. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito notificar o devedor precedentemente à inscrição. [...] (TJSC, Apelação Cível n. 2015.048634-7, de Itaiópolis, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 25-08-2015). RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO ARQUIVISTA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA NEGATIVAÇÃO (ART. 43, § 2o, DO CDC). NÃO DEMONSTRADO O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PREVIAMENTE À INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO. ATO ILÍCITO VERIFICADO. DANO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
A inscrição em cadastro de inadimplentes, sem notificação prévia por parte da mantenedora, enseja danos morais que independem da prova do prejuízo, porquanto decorrem do próprio fato (in re ipsa)
. Assim, não tendo a Ré provado que o Autor foi cientificado da negativação de seu nome, impositiva torna-se a condenação ao pagamento de indenização. (TJSC, Apelação Cível n. 0600227-95.2014.8.24.0004, de Araranguá, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 25-05-2017). HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC, Apelação Cível no. 0002013-98.2014.8.24.0078, de Urussanga, rel. André Carvalho, Sexta Câmara de Direito Civil, julgado 15-09-2020, sem grifos no original).

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...). (STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

Decisões desta Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Em consonância com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §§2o e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021